Tribunal: TJDFT
Processo: 0726323-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO.
Nos casos de decisão negatória de produção de provas e desentranhamento de documentos é incabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a nova dicção do art. 1015 do Código de Processo Civil.
As matérias consignadas nas razões recursais encontram-se obstadas pela preclusão lógica por anterior apreciação.